Tribunal: TJSP
Processo: 1008785-19.2015.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – Ônibus que efetua conversão à direita sem tomar as devidas cautelas e atropela pedestre no passeio - Culpa comprovada - Inobservância do disposto no artigo 373, II do CPC – Danos morais e estéticos – Reparação devida – Razoabilidade e proporcionalidade -Observância - Juros de mora incidentes desde o evento danoso –

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – Ônibus que efetua conversão à direita sem tomar as devidas cautelas e atropela pedestre no passeio - Culpa comprovada - Inobservância do disposto no artigo 373, II do CPC – Danos morais e estéticos – Reparação devida – Razoabilidade e proporcionalidade -Observância - Juros de mora incidentes desde o evento danoso – Súmula no 54, do e. STJ - Ação parcialmente procedente – Recurso desprovido, com observação.